Tribunal: TJPA
Processo: 0804504-72.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804504-72.2022.8.14.0133

APELANTE: MIRIAN CRISTINA RODRIGUES BATISTA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MIRIAN CRISTINA RODRIGUES BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que manteve sua condenação por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), sob alegação de omissão quanto: (i) à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária (Tema 828 do STF); (ii) à competência da Justiça Federal em razão do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); e (iii) à ilegitimidade do banco, na condição de mero agente financeiro.

2.

Embargos impugnados pela autora MIRIAN CRISTINA RODRIGUES BATISTA, que defendeu a inexistência de vícios na decisão e alegou caráter protelatório do recurso.

II. Questões em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber se:
(i) o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária;
(ii) há incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar ações envolvendo o FAR;
(iii) o Banco do Brasil pode ser responsabilizado, como agente financeiro, por vícios construtivos em imóvel do PMCMV.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado examinou expressamente as teses suscitadas, rechaçando a alegação de incompetência da Justiça Estadual com base na atuação do Banco do Brasil como mero agente financeiro, conforme jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula nº 508 do STF.
5. A ilegitimidade passiva também foi afastada, diante de elementos fáticos que demonstraram a atuação do banco como gestor do FAR, caracterizando sua corresponsabilidade.
6. A omissão quanto à inclusão da CEF no polo passivo não se verifica, pois o ponto sequer foi arguido oportunamente, configurando inovação recursal. Ainda que assim não fosse, a responsabilização solidária na cadeia de consumo e o art. 88 do CDC afastam a obrigatoriedade de litisconsórcio necessário ou denunciação da lide.
7. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC torna inviável a pretensão recursal, que se limita a rediscutir o mérito da decisão.
8. Embora configurado o caráter protelatório do recurso, a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC não foi aplicada, sendo feita advertência expressa.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A reiteração de teses já enfrentadas no acórdão recorrido, sem a demonstração de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não justifica a oposição de embargos de declaração. 2. A alegação de litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal ou de incompetência da Justiça Estadual, quando não suscitada oportunamente e expressamente afastada no acórdão embargado, não pode ser rediscutida em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 88.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0804504-72.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL

EMBARGADO: MIRIAN CRISTINA RODRIGUES BATISTA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL
em face do Acórdão de Id. 31667369, que

negou provimento ao recurso do Banco do Brasil e deu provimento ao recurso da parte autora.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 27053732
, a Autora alega que, por intermédio do Programa “Minha Casa Minha Vida”, instituído pelo Governo Federal por meio das Leis nº 11.977/2009 e nº 12.424/2011, adquiriu imóvel através de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado com a parte Requerida, sob o nº 413.203.620.

Aduz que, tempos depois de ingressar na posse do imóvel, a parte autora observou o surgimento de inúmeros problemas em sua moradia que foram constatados, identificados e quantificados como vícios construtivos por profissional capacitado como se observa no Laudo Técnico Preliminar anexo.

Sustenta que o réu, na condição de agente executor e gestor do programa habitacional, tinha o dever legal e contratual de fiscalizar a obra, promover a correta aplicação dos recursos do FAR e garantir a qualidade e a segurança das unidades habitacionais entregues, o que não foi observado.

Requereu, com base na legislação consumerista (Lei nº 8.078/90), a concessão da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, bem como a realização de perícia judicial ou, subsidiariamente, a aceitação do laudo técnico particular. Pugnou pela condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 18.332,75, correspondentes aos reparos necessários no imóvel, e danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.

Juntou docs.

Em sua contestação
(ID 27053745)
, o BANCO DO BRASIL S.A sustenta a necessidade de citação do FGHAB – Fundo Garantidor da Habitação popular, a incompetência absoluta do juízo, devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal, bem como a sua ilegitimidade passiva, na condição de agente executor de políticas públicas de habitação, argumentando que incumbiria tão só à construtora, por força normativa e contratual, garantir a regularidade técnica e a conformidade dos empreendimentos.

Sustém ainda a falta de interesse de agir da parte autora em relação ao BANCO DO BRASIL S.A. e impugna o pedido de gratuidade formulada pela requerente.

No mérito, rechaça os pedidos indenizatórios, alegando ausência de nexo causal entre sua atuação e os alegados danos, bem como inexistência de ato ilícito ou conduta abusiva que justifique a reparação por danos morais ou materiais.

Réplica no id. 27053752.

Despacho de especificação de provas no id. 27053753.

Sobreveio a sentença de
ID 27053771
, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...) Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para
CONDENAR
o réu,
BANCO DO BRASIL S/A
, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial, consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada, a teor do artigo 86,
caput
, do CPC.

Assim, condeno a parte autora ao pagamento de metade da custas e despesas judiciais, além de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Contudo, considerando que o(a) demandante é beneficiário(a) da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

E condeno o demandado ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na base de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de Apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, CPC),
sem nova conclusão
, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de Apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDINÉIA MARIA MARTINS BARROS

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial

Comarca de Marituba

Inconformada,
MIRIAN CRISTINA RODRIGUES BATISTA
interpôs recurso de apelação
(ID 27053782)
sustentando que a precariedade da edificação comprometeu gravemente a habitabilidade do bem, afetando diretamente a dignidade dos moradores, os quais foram submetidos a situações de insalubridade, insegurança e sofrimento psíquico intenso, caracterizadas por odores insuportáveis, infiltrações, rachaduras, falhas elétricas e outros vícios graves. Alega, ademais, que a atuação do Banco do Brasil S/A extrapola a mera condição de agente financeiro, sendo corresponsável pela promoção da política pública habitacional e pela fiscalização da obra.

Em reforço à tese de dano moral presumido, aduz a existência de uniformização jurisprudencial e apresenta parecer técnico-científico que comprova o abalo psicológico dos residentes, postulando, ao final, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua apelação
(ID 27053776)
, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs
Recurso de Apelação
contra sentença proferida em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (FAR)
. Sustenta,
em preliminar
, a
incompetência da Justiça Estadual
e a
necessária remessa à Justiça Federal
, com base na
gestão federal do programa pelo FAR/CEF
, e no
Tema 828 do STF
, que exige a inclusão da
Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária
.

Alega que o
Banco do Brasil atua apenas como agente financeiro mandatário do FAR
, sem qualquer ingerência na construção, não havendo
nexo de causalidade
entre sua atuação e os vícios alegados. Ressalta que a
responsabilidade pela obra é exclusiva da construtora
, nos termos do contrato e da legislação (art. 618 do CC).

Impugna ainda a
concessão da justiça gratuita à parte autora
, por ausência de comprovação da hipossuficiência.

Ao final, requer a
reforma integral da sentença
, a
exclusão do Banco do polo passivo
ou, subsidiariamente, a inclusão do
FAR/CEF
na lide, com reconhecimento da
incompetência absoluta da Justiça Estadual
.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 27053788)
e por MIRIAN CRISTINA RODRIGUES BATISTA
(ID 27053785)
.

Os recursos foram submetidos ao Colegiado e julgados nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por beneficiária do Programa "Minha Casa Minha Vida" em face do Banco do Brasil S/A. A autora alegou a existência de vícios construtivos no imóvel adquirido, pleiteando indenização por danos materiais e morais. A sentença condenou o banco apenas ao pagamento dos danos materiais. A autora apelou buscando a condenação por danos morais, enquanto o banco apelou arguindo sua ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual e a ausência de responsabilidade pelos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora deve ser acolhida; (ii) o Banco do Brasil S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual ou Federal; (iv) a instituição financeira possui responsabilidade civil pelos vícios construtivos identificados no imóvel; e (v) os transtornos vivenciados pela autora configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada, pois a condição da autora como beneficiária de programa habitacional de baixa renda evidencia sua hipossuficiência financeira, justificando a manutenção do benefício.

2.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada, pois o Banco do Brasil não atuou como mero agente financeiro, mas como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo corresponsável pela fiscalização da qualidade das obras do programa, o que o legitima para responder pelos vícios construtivos.

3.

A competência da Justiça Estadual foi confirmada com base na Súmula 508 do STF, que estabelece a competência da Justiça Estadual para julgar causas em que o Banco do Brasil S.A. é parte, uma vez que sua atuação não configurou ingerência direta na execução da obra a ponto de atrair a competência federal.

4.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, decorrendo da falha na prestação do serviço ao omitir-se no dever de fiscalizar a obra. A instituição não apresentou provas que afastassem as conclusões do laudo técnico sobre os vícios ou que configurassem excludentes de responsabilidade.

5.

O dano moral foi configurado, pois os vícios construtivos comprometeram a segurança e a habitabilidade do imóvel, violando o direito fundamental à moradia digna e ultrapassando o mero dissabor cotidiano, gerando angústia e frustração que justificam a reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido. Recurso de Mirian Cristina Rodrigues Batista conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira que atua como gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) não é mera agente financeira, possuindo legitimidade passiva para responder por vícios construtivos decorrentes de sua omissão no dever de fiscalização da obra. 2. Compete à Justiça Estadual o julgamento de ações indenizatórias por vícios construtivos movidas contra o Banco do Brasil S.A. em contratos do PMCMV, nos termos da Súmula 508 do STF, quando sua atuação não implicar ingerência direta na execução da obra. 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, surgindo o dever de indenizar pela falha na prestação do serviço de fiscalização da qualidade do imóvel financiado. 4. Os vícios construtivos que comprometem a segurança e a habitabilidade de imóvel adquirido por meio de programa habitacional, frustrando o direito à moradia digna, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.078/90, art. 14; CC, arts. 405 e 406, §1º; CPC, arts. 85, §2º, 86, caput, 98, 373, II, 523, §1º, 1.010, e 1.026, §2º; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 362.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC nº 1039285-59.2019.8.26.0602; TJ-AC, AC nº 0702621-24.2020.8.01.0001; TJ-RN, AC nº 0801155-04.2020.8.20.5100; STJ, AgInt no REsp n. 2.037.483/PA; STJ, AgInt no REsp n. 1.822.431/SP; TJPA, AC nº 0141548-57.2015.8.14.0087; TJPA, AC nº 0142552-32.2015.8.14.0087.

O Banco do Brasil opôs embargos de declaração contra acórdão que manteve sua condenação por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), alegando
omissão relevante
na análise de pontos centrais da apelação. Sustenta que o acórdão não enfrentou: (i) a
necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal (CEF)
como litisconsorte passiva necessária, conforme o
Tema 828 do STF
; (ii) a
incompetência da Justiça Estadual
, diante do interesse da União nos recursos do FAR; e (iii) a
ilegítima responsabilização do Banco do Brasil
, mero agente financeiro, à luz da
Lei 11.977/2009
,
Lei 10.188/2001
e
Decreto 7.499/2011
. Requer o acolhimento dos embargos com
efeito infringente
, reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e remessa dos autos à Justiça Federal.

MIRIAN CRISTINA RODRIGUES BATISTA requereu a
rejeição dos embargos de declaração
opostos pelo Banco do Brasil, afirmando que
não há omissão, contradição ou obscuridade
na decisão embargada. Sustenta que os embargos têm caráter
protelatório
e visam apenas
rediscutir matéria já decidida
. Defende que a decisão foi clara, fundamentada e apreciou os pontos relevantes. Reitera os
prejuízos concretos sofridos
pelos vícios no imóvel e reforça a
responsabilidade do Banco do Brasil
no caso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material da decisão judicial. Não constituem meio hábil para reexame da causa ou rediscussão da matéria decidida, ainda que sob nova roupagem argumentativa.

No caso em apreço, o BANCO DO BRASIL S.A. alega omissão do acórdão quanto à (i) aplicação do Tema 828 do STF, (ii) necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal (CEF) como litisconsorte passiva necessária e (iii) reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

Todavia, tais matérias foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, conforme se observa da fundamentação que ora reitero:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a competência para processar e julgar ações envolvendo vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV depende da natureza da atuação da instituição financeira. Quando atua como mero agente financeiro, a competência é da Justiça Estadual. Contudo, quando a CEF ou outra instituição atua como agente executor de políticas públicas federais, com ingerência direta na construção, a competência é da Justiça Federal.

In casu, a descrição da atuação do Banco do Brasil nos autos não demonstra ingerência direta na execução da obra que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Ademais, conforme determinado pela Súmula n. 508 do Supremo Tribunal Federal, a alegação de competência da Justiça Federal para a solução da presente demanda não assiste razão: ‘compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.’.”

Do mesmo modo, também foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva com base em farta jurisprudência e nos elementos fáticos e contratuais constantes dos autos, reconhecendo-se que o BANCO DO BRASIL atuou como gestor do FAR e, portanto, como integrante da cadeia de fornecimento e corresponsável pela fiscalização da obra.

Importante frisar que o pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo
não foi suscitado oportunamente
em sede de contestação nem em grau recursal originário, sendo arguido
somente nos embargos de declaração
. Tal postulação constitui, portanto, flagrante inovação recursal, vedada nesta fase processual.

Ainda que assim não fosse, o chamamento da CEF ou a denunciação à lide encontra
vedação expressa no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor
, por se tratar de demanda fundada em responsabilidade objetiva decorrente de defeito na prestação de serviço, em que se assegura ao consumidor a liberdade de demandar qualquer dos integrantes da cadeia.

Portanto, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão não incorreu em qualquer das hipóteses autorizadoras de embargos de declaração. A insurgência revela mera insatisfação com o resultado do julgamento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A oposição de embargos com nítido propósito de reexame da causa, sem a configuração de vícios formais na decisão, atrai a aplicação do §2º do art. 1.026 do CPC. No entanto, por ora, deixo de aplicar a multa prevista, sem prejuízo de advertência expressa às partes quanto ao uso indevido do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., mas nego-lhes provimento
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração com caráter meramente infringente, dissociados das hipóteses legais, poderá ensejar a imposição de multa, conforme dispõe o art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, à luz do Tema 1.201 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026